Tribunal: TJBA
Processo: 0530316-62.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0530316-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. REVISÃO DE VALOR VENAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LEI Nº 11.457/2007. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E MANTIDA A SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA.

1. A demora excessiva na apreciação de processo administrativo de revisão de valor venal do IPTU, que se estende por mais de 360 dias, viola o princípio da razoável duração do processo e os princípios da eficiência e moralidade administrativa.

2. Na ausência de disposição legal específica do Município de Salvador sobre prazo para julgamento de processo administrativo fiscal, aplica-se subsidiariamente o art. 24 da Lei nº 11.457/2007, que estabelece prazo máximo de 360 dias.

3. A tempestividade da impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 289 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador e art. 151, III, do CTN.

4. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0530316-62.2016.8.05.0001, oriundo da 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, sendo interessados APRISCO SALVADOR INVESTIMENTOS HOTELEIROS E IMOBILIARIOS LTDA e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ............. de ..............de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça